Tribunal: TCU
Processo: 019.739/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4173/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Federação das Entidades das Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Feempi) e de Leonardo Heuler Calmon Sobral, ex-Presidente da Feempi; Osvino Juraszek, ex-Diretor Administrativo Financeiro do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae/RO); e Pedro Teixeira Chaves, ex-Diretor Superintendente do Sebrae/RO, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Sebrae/RO àquela Federação, no período de 2008 a 2010, por meio dos Convênios 5/2008, 2/2009, 11/2009 e 3/2010; Considerando que a presente TCE foi instaurada em atendimento à determinação constante do item 9.8.2 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro (peça 339 do TC Processo 038.755/2012-2 ), por meio do qual este Tribunal apreciou auditoria realizada, em 2012, no Sebrae/RO, cujo objetivo era verificar a ocorrência de possíveis irregularidades noticiadas em representação do então presidente do Conselho Deliberativo daquela entidade (TC Processo 034.084/2011-8 ); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - AudAgroAmbiental (peças 49 a 51) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 40), os quais apontam ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal; Considerando que o citado Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário foi prolatado em 11/6/2018 e o processo de tomada de contas especial autuado somente em 1/9/2022 , transcorrendo, portanto, mais de 4 anos entre a determinação deste Tribunal e a instauração desta TCE, o que configura a ocorrência de prescrição intercorrente (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: arquivar o presente processo com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) informar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; c) comunicar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia e aos responsáveis a prolação do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 019.739/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Estadual das Entidades das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de Rondônia - Feempi (05.521.010/0001-96); Leonardo Heuler Calmon Sobral (XXX.798.298-XX); Osvino Juraszek (XXX.249.569-XX); Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Osvino Juraszek; Márcio Augusto Ramos Tinoco (3447/OAB-PI), representando Pedro Teixeira Chaves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.